Tribunal: TJSP
Processo: 1500385-05.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico – Sentença condenatória no tocante ao tráfico de drogas e absolutória com relação a associação criminosa – Recurso da Defensa pleiteando a absolvição ou a desclassificação da conduta para consumo próprio – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico – Sentença condenatória no tocante ao tráfico de drogas e absolutória com relação a associação criminosa – Recurso da Defensa pleiteando a absolvição ou a desclassificação da conduta para consumo próprio – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI configurada – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, bem como com o quantum da reprimenda imposta - RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.